Tribunal: TJMT
Processo: 1008662-16.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008662-16.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARDELIA J B LODI - CPF: 581.078.519-00 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO SANEADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Aplicação de juros de mora de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

IV- Embargos de Declaração acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte autora ARDELIA JOANA B LODI face ao v acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1008662-16.2022.8.11.0055, aviado contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em “AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” movida em desfavor de UNIMED VALE DO SEPOTUBA- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA., que em REFORMA da sentença que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, DETERMINAR/CONDENAR a UNIMED VALE DO SEPOTUBA ao pagamento dos valores gastos pelo apelante no Hospital Sírio Libanês, devendo, entretanto, respeitar o limite da tabela existente para médicos conveniados.

Prolatado o v. acórdão que consta sob o ID. 178231668, consubstanciou na ementa:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE - IMPROCEDÊNCIA - MÉRITO –INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE ANGIOPLASTIA, IMPLANTE DE STENTS, CATETERISMO, MARCAPASSO E TAVI - HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO - CLÁUSULA EXPRESSA – LEGALIDADE - OPÇÃO DO USUÁRIO – DANOS MATERIAIS - COBERTURA DO TRATAMENTO NO LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE - DANOS MORAIS – LIBERALIDADE DO PACIENTE QUE OPTOU POR HOSPITAL DE ALTO CUSTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1) - A cláusula contratual que limita o atendimento do usuário do plano de saúde à rede credenciada de hospitais, se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante, não é considerada abusiva.

(2) - A operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

(3) - Não sendo constatada abusividade ou ilicitude na cláusula contratual que restringe a cobertura de procedimentos à rede credenciada ao plano de saúde, cumprindo a operadora o dever de informação acerca dos serviços contratados pelo consumidor, incabível a indenização por danos morais.

(4) – Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a parte autora, ARDELIA J B LODI, em apertada síntese, em seu recurso de Embargos de Declaração sob ID. 179208655 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “omissão”, sob a alegação de que a decisão deixou de falar sobre a correção monetária e aplicação de juros sobre o valor do reembolso devido.

Alegou ainda que há vício de omissão quanto a tabela a ser praticada no caso, a título de reembolso do valor despendido em tratamento médico.

E ainda alegou questão de mérito quanto soa honorários de sucumbência reciproca, a requerer seja condenada a parte recorrida ao pagamento integral à patrona da recorrente.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 180179691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da autora e, que em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“...entendo que a operadora deve responder pelo reembolso das despesas do montante dispendido pela autora no seu tratamento, até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado, pois situação essa que melhor traduz em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.”(Destaquei)

Assim sem delongas, restou esclarecido em v. acórdão embargado que a tabela a ser aplicada a fim de reembolso deve ser a tabela de serviços do plano de saúde da UNIMED VALE DO SEPOTUBA- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, pois situação essa que melhor traduz em respeito aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante de haver omissão quanto a tabela a ser aplicada no caso, mas, como bem explicitado acima, não existe a omissão.

Quanto a alegação de vício de omissão em decisum acerca da aplicação no valor a ser reembolsado, de CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, vejo haver razão em sua arguição, dessarte, em via de saneamento de vício de omissão, determino que seja aplicado ao valor a ser reembolsado, juros de mora de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Já quanto a alegação a rediscutir percentual rateado as partes em condenação reciproca aos honorários de sucumbência, não entendo existir qualquer vício nos moldes do artigo 1.022 do CPC, mas tão somente manuseio do presente recurso com a finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência do vício na decisão recorrida.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a rediscussão quanto o redimensionamento do ônus da sucumbência de forma recíproca entre as partes, porquanto não há qualquer incoerência como alegou a embargante “dever de pagar horários é da apelada e não de sua procuradora”.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, e acolho em parte os embargos de declaração oposto pela embargante ARDELIA J B LODI, a tão somente determinar seja aplicado ao valor a ser reembolsado, juros de mora de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023